Tribunal: STF
Processo: ARE 1567884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS DELITIVAS CONFIGURADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIMINAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA ORIUNDA DE DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. A SENTENÇA AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO, BEM COMO DEMONSTRADA A PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO E A QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO. CONCLUIU, ASSIM, PELA CONDENAÇÃO DO RÉU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO, CONSISTE EM SABER SE (I) O APELANTE TINHA CONDIÇÕES DE PREVER O RESULTADO NATURALÍSTICO PRODUZIDO, VEZ QUE ALEGA QUE NÃO VISLUMBROU A POSSIBILIDADE DE PRODUZIR O DISPARO ENQUANTO DESEMBARCAVA DA VIATURA (II) A LESÃO EXPERIMENTADA PELA VÍTIMA DECORREU DE CASO FORTUITO, DECORRENTE DO TRANCO QUE A VIATURA FEZ AO DESEMBARCAR (III) DIANTE DO FERIMENTO DE NATUREZA LEVÍSSIMA, APLICA-SE O ART. 209, 6 DO CPM, CONVERTENDO-SE A SANÇÃO PENAL EM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E (IV) APLICA-SE A AGRAVANTE DO ART. 210, 1 DO CPM, POIS ESSA INTEGRARIA A ELEMENTAR DO TIPO CULPOSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. OS ELEMENTOS DE PERSUASÃO ACOSTADOS AOS AUTOS, NÃO DEIXA QUALQUER DÚVIDA DE QUE A CONDUTA DO APELANTE PRODUZIU O RESULTADO LESIVO EXPERIMENTADO PELO OFENDIDO, QUE FOI ALVEJADO COM UM DISPARO DE ARMA DE FOGO DO INSURGENTE. 4. AS IMAGENS CAPTADAS PELA CÂMARA OPERACIONAL PORTÁTIL ACOPLADA À FARDA DO INSURGENTE, APONTA, INDUBITAVELMENTE, QUE O APELANTE QUEBROU O DEVER DE CUIDADO IMPOSTO PELO POP 1.01.05, VEZ QUE APONTOU O ARMAMENTO DESTRAVADO EM DIREÇÃO DA VITIMA. 5. ALÉM DISSO, É EVIDENTE A PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO, POIS O RECORRENTE, POLICIAL MILITAR COM 10 (DEZ) ANOS DE EXPERIÊNCIA, TINHA PLENAS CONDIÇÕES DE PREVER SE ASSIM AGISSE, PODERIA ATINGIR O CIVIL, COMO DE FATO O FEZ. 6. O TRANCO OCASIONADO PELA VIATURA, MESMO QUE NÃO PREVISTO PELO RECORRENTE, FOI UM FATOR DE UMA SÉRIE DE OUTROS QUE DERAM CAUSA AO RESULTADO, DENTRE ELES AS POSTURAS IMPRUDENTES ADOTADAS PELO IRRESIGNADO. 7. PARA A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 209, 6 DO CPM DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NÃO SÓ A GRAVIDADE DA LESÃO PRODUZIDA, MAS TAMBÉM O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM CONCRETO. 8. NESSE SENTIDO, AO DISPARAR O APELANTE COLOCOU EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS, SENDO INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DESPENALIZADORA INSCULPIDA NO ART. 209, 6 DO CPM, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE. 9. POR DERRADEIRO, AFASTADA A PRETENSÃO DEFENSIVA QUE VISA AFASTAR A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 210, 1 DO CPM, VISTO QUE INOBSERVÂNCIA DA REGRA TÉCNICA NÃO SE CONFUNDE COM IMPERÍCIA, SENDO O GRAU DE REPROVABILIDADE MAIOR DAQUELA QUANDO COMPARADA COM ESSA, CONFORME INFORMATIVO N 520 DO STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. TESE DE JULGAMENTOQUANDO A LESÃO CORPORAL É ORIUNDA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, NÃO INCIDE A DESCARACTERIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL PARA MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, ENTABULADA NO ART. 209, 6 DO CPM, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA QUE PÕE EM RISCO A VIDA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CP, ART. 322 CPM, ARTS. 33, II, 70, II, T, 74, 210, CAPUT E 1 E CPPM, ART. 626, C.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, consiste em saber se: (i) o apelante tinha condições de prever o resultado naturalístico produzido, vez que alega que não vislumbrou a possibilidade de produzir o disparo enquanto desembarcava da viatura; (ii) a lesão experimentada pela vítima decorreu de caso fortuito, decorrente do tranco que a viatura fez ao desembarcar; (iii) diante do ferimento de natureza levíssima, aplica-se o art. 209, §6º do CPM, convertendo-se a sanção penal em infração administrativa; e (iv) aplica-se a agravante do art. 210, §1º do CPM, pois essa integraria a elementar do tipo culposo. III. Razões de decidir 3. Os elementos de persuasão acostados aos autos, não deixa qualquer dúvida de que a conduta do apelante produziu o resultado lesivo experimentado pelo ofendido, que foi alvejado com um disparo de arma de fogo do insurgente. 4. As imagens captadas pela Câmara Operacional Portátil acoplada à farda do insurgente, aponta, indubitavelmente, que o apelante quebrou o dever de cuidado imposto pelo POP 1.01.05, vez que apontou o armamento destravado em direção da vítima. 5. Além disso, é evidente a previsibilidade objetiva do resultado, pois o recorrente, policial militar com 10 (dez) anos de experiência, tinha plenas condições de prever se assim agisse, poderia atingir o civil, como de fato o fez.6. O “tranco” ocasionado pela viatura, mesmo que não previsto pelo recorrente, foi um fator de uma série de outros que deram causa ao resultado, dentre eles as posturas imprudentes adotadas pelo irresignado. 7. Para a aplicação do disposto no art. 209, §6º do CPM devem ser levados em consideração não só a gravidade da lesão produzida, mas também o grau de reprovabilidade da conduta em concreto. 8. Nesse sentido, ao disparar o apelante colocou em risco a integridade física da vítima e de terceiros, sendo inadmissível a aplicação da circunstância despenalizadora insculpida no art. 209, §6º do CPM, conforme jurisprudência desta Corte Castrense. 9. Por derradeiro, afastada a pretensão defensiva que visa afastar a aplicação da majorante do art. 210, §1º do CPM, visto que inobservância da regra técnica não se confunde com imperícia, sendo o grau de reprovabilidade maior daquela quando comparada com essa, conforme Informativo nº 520 do STJ



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente